Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 116/2024 E DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.000,00, determinando o rateio entre as partes e exigindo do ente público o depósito de sua cota-parte, mesmo diante da alegação de submissão ao regime de precatórios e da limitação orçamentária prevista na Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024.
II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários periciais arbitrados extrapolam os limites fixados pela Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 e pela Resolução CNJ no 232/2016; (ii) estabelecer se o regime de precatórios impede o adiantamento de despesas processuais pela Fazenda Pública, notadamente quanto ao custeio de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 limita apenas o valor que poderá ser pago com recursos próprios do Tribunal para a parte beneficiária de justiça gratuita, não impondo teto ao arbitramento judicial, que deve observar a complexidade da perícia, tempo e especialização do perito.
4. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se compatível com a natureza da perícia, o número e complexidade dos quesitos, o tempo estimado de execução e o grau de responsabilidade envolvido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A fixação dos honorários periciais observa os parâmetros previstos na Lei no 9.289/96 e no art. 95 do CPC, cabendo ao juiz, com base em proposta apresentada e oitiva das partes, arbitrar remuneração justa ao perito.
6. A Fazenda Pública está sujeita ao adiantamento de honorários periciais, conforme Súmula 232 do STJ, sendo inaplicável ao caso a vedação do art. 100 da Constituição Federal, pois o regime de precatórios não alcança despesas processuais necessárias à instrução do feito.
7. A própria Administração manifestou interesse na realização da prova técnica, atraindo a incidência da obrigação de custeio proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 limita o valor que será suportado com recursos orçamentários do Tribunal, sem impor teto ao arbitramento judicial dos honorários periciais. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios do art. 10 da Lei 9.289/96, sendo legítima a adoção de parâmetros usuais do juízo com base na natureza e complexidade da prova técnica. 3. A Fazenda Pública, quando parte no processo, está obrigada a adiantar os honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC e da Súmula 232 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 95 e 98, § 3o; Lei no 9.289/1996, art. 10; Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024, art. 4o; e Resolução CNJ no 232/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 232.